Tribunal: STF
Processo: ARE 1474140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A COBRANÇA DE MULTA PELA PERDA OU EXTRAVIO DE TICKET DE ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CRFB/88. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Decisão: Tratam-se de recursos extraordinário com agravos manejados com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 6.468/2019, do Município do Rio de Janeiro. Lei criada pelo Legislativo Municipal proibindo a cobrança de qualquer tipo de multa ou aplicação de penalidades motivadas pela perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento em estabelecimentos comerciais. Flagrante inconstitucionalidade. In casu, restou usurpada a competência privativa da União para dispor sobre Direito Civil (art.22, I, CRFB), bem como a competência concorrente do Estado e da União (art. 24, V, CRFB) para legislar sobre direito do consumidor. ACOLHIMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO.” (Doc 11, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, sustentam em sede de preliminar a incidência de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao disposto nos artigos 24, incs. V e VIII; 30, incs. I e II, e 174 da Constituição Federal.



    As recorrentes afirmam que o caso é semelhante ao julgado por esta Corte nos autos da ADI 2.396, Rel. Min. Ellen Gracie, em que se decidiu ser possível aos Municípios “o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal” quando a lei local 



    “atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo”.



    Sustentam que o acórdão recorrido faz uma inadmissível confusão entre intervenção do legislador ao direito de propriedade e de livre iniciativa e o inequívoco espaço que lhe resta para regular a relação de consumo - e só ela - entre seus munícipes e estacionamentos (Doc. 6, p. 7).



    Ademais, defendem que: “... aqui não se está a tratar de “regulação de preço de estacionamento”, mas apenas assentar sic et simpliciter que, “no caso de ocorrer a perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento, será o registro consultado para que seja cobrado do consumidor apenas o tempo de utilização do serviço””.



    Contrarrazões apresentadas pela Recorrida nos agravos (Doc 17 e 28).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 28). Remetidos os agravos no recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para apreciação dos recursos.



    É o relatório. DECIDO. 



    Os recursos não merecem provimento.



    Na espécie, a Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE ajuizou Representação de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal nº 6.468, de 08 de janeiro de 2019, que “dispõe sobre perda ou extravio de cartão de ticket de estacionamento nos estabelecimentos comerciais e dá outras providências”. Eis o conteúdo da norma ora atacada:



    “Art. 1º O fornecedor de serviços e os estabelecimentos comerciais e de entretenimento que ofereçam ao público consumidor área própria ou de terceiros para estacionamento de veículos automotores ficam obrigados a observar as disposições estabelecidas pela presente Lei.



    Art. 2º Os fornecedores de serviços e estabelecimentos de que trata a presente Lei são obrigados a manter registros de entrada e saída de veículos, e, no caso de ocorrer a perda ou extravio do cartão ou ticket de estacionamento, será o registro consultado para que seja cobrado do consumidor apenas o tempo de utilização do serviço.



    Parágrafo único. Fica expressamente proibida a cobrança de qualquer tipo de multa ou a aplicação de penalidades motivadas pela perda ou extravio do cartão de ticket estacionamento, desde que o proprietário do veículo automotor apresente a CNH - Carteira Nacional de Habitação e Documentação do Veículo.



    Art. 3º VETADO”.



    A representação foi julgada procedente. Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que:



    “a Lei 6468/2019, ao estabelecer regras aplicáveis ao serviço de estacionamento prestado por estabelecimentos comerciais e de entretenimento a particulares, inequivocamente, dispõe sobre Direito Civil, ramo jurídico destinado a estudar e regular as relações jurídicas no âmbito privado. Verifica-se, assim, a usurpação de competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, em violação ao art. 22, inciso I, da CRFB/88, norma de reprodução obrigatória, incorporada ao ordenamento estadual em razão dos arts. 72, caput c/c 358, ambos da Constituição Estadual”.



    Como se vê, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa DJe de 15/4/2011, segundo a qual compete à União, privativamente, legislar sobre direito civil. O julgado restou assim ementado, verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO.



    Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. Min. Ilmar Galvão).



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    Esse entendimento, desde então, vem sendo aplicado pelo Supremo no julgamento de casos análogos a este, conforme se pode observar dos seguintes julgados da Primeira Turma e, recentemente, do próprio Plenário desta Corte, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. ESTACIONAMENTO PRIVADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A Lei Municipal 17.830/2022, ao prever a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos de propriedade privada, violou o art. 22, I, da Constituição Federal. Verifica-se, no caso, a inconstitucionalidade formal da mencionada lei, pois a competência para legislar sobre direito civil é privativa da União. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.453.495–AgRED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, 27/11/2023).



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei estadual que veda a cobrança de multa por estacionamentos em caso de perda do ticket correspondente. Declaração de inconstitucionalidade fundada na invasão de competência privativa da União. Orientação alinhada à jurisprudência do STF. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.495.742/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 02/09/2024).



    Portanto, a matéria submetida à apreciação da Corte não encontra amparo no texto constitucional, conforme jurisprudência amplamente demonstrada nesta decisão. A edição da norma municipal ultrapassou os limites fixados no texto constitucional de conformação do ordenamento jurídico pelo ente municipal, maculando assim a lei editada por dispor sobre direito civil. 



    Ex positis, DESPROVEJO os recursos extraordinários, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente